Tribunal: STF
Processo: HC 119684
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar.



    2. As condições pessoais do Paciente, aliadas à circunstância dele estar preso há quase dois anos, não havendo, até o momento, previsão de data para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, indicam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    3. Ordem parcialmente concedida, para determinar ao juízo da 3ª Vara da Comarca de Bebedouro/SP que examine a possibilidade de substituição da prisão provisória do Paciente por algumas das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, atendo-se às circunstâncias do caso concreto, se for o caso e motivadamente.



    4. Determinação ao Tribunal de Justiça de São Paulo para devolver os autos da Ação Penal n. 0001805-49.2012.8.26.0072 à 3ª Vara da Comarca de Bebedouro/SP ou informar sobre eventual recurso interposto.